Tribunal: STF
Processo: ARE 786009
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARÁTÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS PARTES.



    1. Desde o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, a execução da pena requer o trânsito em julgado da condenação, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.



    2. É desarrazoado, para não dizer proibido, sancionar o titular da ação penal executória com a perda do direito, se estava impedido de agir por determinação constitucional.



    3. Deve prevalecer o entendimento exarado no acordão paradigma, RE 682.013- AgR, relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.2.2013, para reconhecer que o marco da prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para ambas as partes.



    4. Embargos de divergência acolhidos.